Tribunal: TJBA
Processo: 8056747-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056747-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BENEDITO DIAS GUERRA FILHO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

IMPETRADO: Secretário da Saúde do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Técnico em Patologia Clínica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais e sua conversão em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria especial, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 do STF e no art. 57 da Lei nº 8.213/91. O pedido administrativo foi indeferido sob alegação de ausência de documentação técnica necessária, como PPP, LTCAT e manifestação da Junta Médica Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de direito líquido e certo à concessão de aposentadoria especial ao servidor público estadual em razão de exposição habitual e permanente a agentes insalubres; e (ii) aferir a adequação da via do mandado de segurança para a tutela do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória para sua demonstração.

4.
A aposentadoria especial do servidor público, enquanto não editada lei complementar específica, rege-se, no que couber, pelas normas do Regime Geral de Previdência Social, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

5.
A comprovação do exercício de atividades sob condições especiais requer documentos técnicos específicos, como PPP, LTCAT e laudo médico, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

6.
O mero recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para caracterizar o labor em condições especiais, pois os critérios trabalhistas e previdenciários são distintos.

7.
A ausência de documentação técnica nos autos inviabiliza o reconhecimento do direito à aposentadoria especial pela via mandamental, ante a inexistência de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO

1
0.
Segurança
denegada
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 40, § 4º, III; Lei nº 8.213/91, art. 57; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Súmula Vinculante nº 33; TJ-BA, MS nº 8010205-05.2021.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1404177/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16.10.2023; TRF-3, ApCiv 5005246-24.2019.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Vanessa Vieira de Mello, j. 04.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 80
56747
-
76
.2024
.8.05.0000
,
em que é
Impetrante
BENEDITO DIAS GUERRA FILHO

e Impetrado
o

SECRETÁRIO D
A SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DENEGA
R A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07